Tribunal: TJSP
Processo: 1025256-69.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação indenizatória por danos morais – Sentença de improcedência – Incidência da Convenção de Montreal e do CDC – Manutenção não programada da aeronave - Fortuito interno caracterizado – Prestação de serviço defeituoso caracterizado – Ausência de excludentes – Responsabilidade e obrigação de indenizar não

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação indenizatória por danos morais – Sentença de improcedência – Incidência da Convenção de Montreal e do CDC – Manutenção não programada da aeronave - Fortuito interno caracterizado – Prestação de serviço defeituoso caracterizado – Ausência de excludentes – Responsabilidade e obrigação de indenizar não elididas – Chegada mais de 15 horas depois do originalmente contratado – Descumprimento do regramento previsto na Resolução ANAC 400/2016, artigos 21 e 28 – Evento que extrapola a seara do mero dissabor – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Ação procedente – Decaimento invertido (Súmula 326, do STJ) - Sentença substituída – Recurso provido.